Tribunal: TJDFT
Processo: 0718218-66.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718218-66.2024.8.07.0020 RECORRENTE: FLORENCIA PEREIRA ARAUJO RECORRIDO: TERRAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, TRANSPORTADORA E LOGISTICA EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. ENDOSSOS. TERCEIRO DE BOA-FÉ. PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação civil contra sentença que, nos autos de ação monitória, rejeitou os embargos monitórios e converteu de pleno direito o mandado monitório em título executivo judicial no valor de R$6.289,69 (seis mil duzentos e oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos), acrescido de correção monetária a partir da data de emissão de cada cheque e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da primeira apresentação dos cheques. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se existe prova escrita da dívida apta a embasar a constituição do título executivo judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 25 da Lei n. 7.357/1985, é vedado ao devedor opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com os portadores precedentes, salvo demonstração de má-fé por parte do atual portador, a qual não é presumível, devendo ser comprovada no caso concreto. 4. A apelante não comprovou o conhecimento, por parte do terceiro de boa-fé, sobre os supostos vícios do negócio jurídico antecedente. 5. A prova escrita apresentada é suficiente para embasar a ação monitória, nos termos dos arts. 373, II; e 700, ambos do CPC. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação ao artigo 25 da Lei 7.357/85, alegando que as exceções pessoais poderão ser opostas contra o atual portador sempre que o mesmo tiver condições de conhecer do contrato subjacente, que deu origem ao débito circunscrito na cártula. Afirma que não se exige prova da má-fé por parte da devedora. Nas contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários de sucumbência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 25 da Lei 7.357/85. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “é vedado ao devedor opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com os portadores precedentes, sob pena de violação ao princípio da inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé. Em tais casos, a única exceção permitida diz respeito à demonstração de má-fé por parte do atual portador, a qual não é presumível, devendo ser comprovada no caso concreto. No caso, verifica-se que, embora a apelante tenha juntado cópia do contrato de prestação de serviços firmado com o credor primitivo, não foi comprovada a má-fé do endossatário nem o prévio conhecimento, por parte do portador, em relação ao negócio jurídico anterior. Assim, é incabível a oposição de exceção pessoal a terceiro de boa-fé.” (ID 74841299). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003